Tribunal: TJMT
Processo: 1018348-05.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Recurso Inominado no 1018348-05.2019.8.11.0001.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.
Recorrentes: ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV.
Recorrida: ROSANGELA APARECIDA SERRANO.
Data do Julgamento: 02/07/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INCIDÊNCIA SOBRE PARCELAS REMUNERATÓRIAS TEMPORÁRIAS - ILEGALIDADE - INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC N.o 41/03 - PROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, apreciando o Tema 163 de Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: “não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.”.
2. As parcelas remuneratórias de caráter temporário, tais como terço constitucional de férias, gratificação natalina, serviços extraordinários, adicional noturno, adicional de insalubridade e função comissionada, não refletem na aposentadoria dos servidores que ingressaram no serviço público antes da EC no 41/2003, de 19/12/2003, razão por que, não há se falar em incidência de contribuição previdenciária sobre tais parcelas.
3. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018348-05.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSANGELA APARECIDA SERRANO - CPF: 345.483.351-53 (RECORRENTE), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL -
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INCIDÊNCIA SOBRE PARCELAS REMUNERATÓRIAS TEMPORÁRIAS - ILEGALIDADE - INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC N.o 41/03 - PROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, apreciando o Tema 163 de Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:
“não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.”
.

2.

As parcelas remuneratórias de caráter temporário, tais como terço constitucional de férias, gratificação natalina, serviços extraordinários, adicional noturno, adicional de insalubridade e função comissionada, não refletem na aposentadoria dos servidores que ingressaram no serviço público antes da EC no 41/2003, de 19/12/2003, razão por que, não há se falar em incidência de contribuição previdenciária sobre tais parcelas.

3.

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2021